Tribunal: TJBA
Processo: 8013383-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013383-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): RODRIGO SCOPEL (OAB:RS40004-A) AGRAVADO: ANISIO PINA DA SILVA FILHO Advogado(s): ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ (OAB:BA67929-A) EMENTA Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Decisão agravada que limitou os descontos em folha a 40% dos rendimentos líquidos. Preservação do mínimo existencial. Consumidor com enfermidade grave. Proteção da dignidade da pessoa humana. Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) visa garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial ao consumidor hipervulnerável, permitindo a repactuação de dívidas que comprometam sua subsistência básica. Embora o Decreto nº 11.150/2022 mencione a exclusão de empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial para fins de plano de pagamento, tal norma regulamentar não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade humana, especialmente quando comprovado que o devedor é idoso e padece de enfermidade grave, necessitando de recursos para tratamento e sobrevivência. A ausência de audiência prévia de conciliação não nulifica a decisão, pois o Código de Processo Civil (art. 300) autoriza o magistrado a conceder tutelas de urgência liminarmente quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que restou demonstrado pelo comprometimento severo da renda do agravado. O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça refere-se à licitude de descontos em conta corrente comum, não se confundindo com a sistemática específica do superendividamento e da proteção ao patrimônio mínimo do consumidor, que autoriza a intervenção judicial para adequar o passivo à realidade financeira do devedor. Multa cominatória mantida. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013383-83.2026.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO SAFRA S/A e, como agravado, ANISIO PINA DA SILVA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.